Tribunal: STF
Processo: RE 222874
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. QUALIFICAÇÃO
INQUESTIONÁVEL. SÚMULA STF Nº 279. INAPLICABILIDADE.
1.
        Preliminar de intempestividade dos embargos de declaração
rejeitada. A jurisprudência desta Corte não admite a interposição de
 recurso antes da publicação da decisão impugnada, isso porque, até
então, a parte não tem ciência dos seus fundamentos.  Porém, nunca
impediu que o interessado protocole seu apelo no mesmo dia em que
ela é veiculada na imprensa oficial. Inteligência do art. 186 do
CPC.
2.      Mostra-se inoportuna a argüição de preliminares de
conhecimento do recurso extraordinário, o que deveria ter sido feito
 no agravo regimental interposto contra a decisão que lhe deu
provimento.
3.      A discussão referente às majorações de alíquota do
FINSOCIAL já se encontra pacificada nesta Corte, o que, a teor do
disposto no art. 557 do CPC, permite ao relator julgar
monocraticamente o recurso.
4.      O caráter de instituição financeira
 do embargante é incontestável e deriva da sua própria qualificação,
 na qual consta o número da carta patente que lhe foi fornecida pelo
 Banco Central do Brasil. Não há, portanto, que se examinar qualquer
 documento ou fato, a fim de determinar sua natureza. Impertinência
da aplicação da Súmula STF nº 279.
5.      O Plenário desta Corte, por
ocasião do julgamento do RE 150.764, DJ de 02/04/1993, fixou o
entendimento no sentido de que, em relação às empresas comerciais,
financeiras e seguradoras, o FINSOCIAL deve ser cobrado nos moldes
do Decreto-Lei nº 1940/82 e de suas alterações anteriores à
Constituição de 1988, até a edição da LC 70/91 - em função da
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689/88 e das
posteriores majorações de alíquota.
6.      Embargos de declaração
recebidos com efeitos modificativos para conhecer do recurso
extraordinário e negar-lhe provimento.